Tribunal: STF
Processo: ARE 1494892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES DE GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS NA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. EC n° 20/98. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de requerimento de incorporação de proventos recebidos em comissão, na aposentadoria da Apelante. Argumenta-se com base na EC n° 20/98 e na Lei Municipal nº 2.138/92.



    2. Não assiste razão à Apelante, posto que não cumpriu requisitos exigidos em lei para que os proventos sejam incorporados.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO interposta por ANA MARIA SERVIO BARBOSA, em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0832916-83.2019.8.18.0140, visando a condenação do Município de Teresina ao recalculo de sua aposentadoria, de forma que os valores referentes à gratificação devem ser incluídos na base de cálculo e pagamento das diferenças salariais.



    O MM. Juiz a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral fundamentando-se na ausência de requisitos necessários, determinados art. 185, I da Lei municipal n° 2.138/92 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina).



    Ao analisar os autos, atendendo ao disposto no ordenamento e visando garantir a segurança jurídica, percebo que não prospera as alegações da parte Apelante.



    De início, cumpre salientar que a Apelante discute sobre os conceitos de remuneração total e vencimentos. Nesse sentido, a própria Lei em discussão conceitua:



    (...)



    Neste sentido, não está equivocado a Apelante quando ressalta que se trata de remuneração total.



    Adiante, a Apelante ainda requer que seja incorporada nos proventos de aposentadoria da requerente, dos valores de gratificação antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98.



    À vista disso, a Lei municipal n° 2.138/92 expressa:



    (...)



    Conforme verificado, o dispositivo expressa que a incorporação a gratificação de função deve obedecer ao requisito de exercício do servidor pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos intercalados, o que não está comprovado nos autos.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente